Tribunal: TJMT
Processo: 1010371-02.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010371-02.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), ANGELA DOS SANTOS SILVA CONCEICAO - CPF: 672.853.091-68 (APELANTE), THIAGO SILVA VIEIRA - CPF: 010.479.081-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, POR UNANIMIDADE, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1o VOGAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS NOS AUTOS DE AÇÃO REVISIONAL POSTERIOR – DESCONSTITUIÇÃO DA MORA – CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE – ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUÍDO À AUTORA DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RECURSO PROVIDO

O reconhecimento da abusividade da taxa de juros remuneratórios enseja a desconstituição da mora, condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão, impondo-se a extinção do processo sem resolução de mérito, com a atribuição do ônus sucumbencial à parte autora.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
ANGELA DOS SANTOS SILVA CONCEIÇÃO
, objetivando a reforma da sentença que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em epígrafe, promovida pela
OMNI FINANCEIRA S/A
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e distribuiu recíproca e proporcionalmente o ônus sucumbencial.

A apelante sustenta que, com o reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios nos autos de ação revisional conexa, deve ser declarada a desconstituição da mora, culminando na improcedência dos pedidos da presente ação de busca e apreensão e na atribuição do ônus sucumbencial em sua integralidade à parte autora.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O reconhecimento da abusividade da taxa de juros moratórios pactuada no contrato que lastreia a ação de busca e apreensão culmina na desconstituição da mora e na extinção do processo sem resolução de mérito, ante a ausência de condição de procedibilidade.

Entretanto, pelo princípio da causalidade, as despesas processuais deveriam ser arcadas não pelo autor, mas pelo réu da ação de busca e apreensão, que questionou a regularidade dos encargos contratuais somente após a propositura da demanda pelo credor, dando causa ao acionamento do aparato judiciário.

A esse respeito, esclarece a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AÇÃO REVISIONAL JULGADA PROCEDENTE APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA DESCONSTITUÍDA. FATO NOVO.
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CUSTAS PELA APELADA.
RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. A improcedência da ação de busca e apreensão se deu em decorrência da descaracterização da mora do devedor em razão do julgamento de procedência parcial da ação de revisão de contrato no. 0177433-95.8005.805.0001. Ocorre que, a sentença proferida nos autos da aludida Ação Revisional, que limitou os juros remuneratórios à taxa média de mercado e, por via de consequência, desconstituiu a mora do credor, foi posterior ao ajuizamento desta Ação de Busca e Apreensão.
Assim, pode-se afirmar que a apelada deu causa à ação de busca e apreensão, já que em mora quando do ajuizamento da demanda, pelo que imperiosa a aplicação do princípio da causalidade. Afasta-se, pois, a condenação do apelante em honorários advocatícios
”

(TJ-BA - APL: 00484954820098050001, Relator: Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2018)

Portanto, o acolhimento da tese recursal resultaria em condição mais desfavorável à apelante, o que inviabiliza o provimento do recurso, sob pena de
reformatio in pejus
.

A propósito:

“EXECUÇAO. TRANSAÇÃO. OBRIGAÇÃO. SATISFAÇÃO. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE. Extinta a execução em razão de acordo extrajudicial celebrado entre as partes litigantes infere-se que os honorários advocatícios devem ser fixados por quem deu causa à instauração da demanda.
Diante da vedação da reformatio in pejus, deve ser mantida incólume a sentença que não condenou a parte executada, que foi quem deu causa ao processo, no pagamento dos honorários advocatícios devidos aos patronos da parte exequente
.”

(TJ-MG - AC: 10073040142231001 Bocaiúva, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 09/11/2021, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/11/2021)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

SESSÃO DE 16 DE FEVEREIRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Busca e Apreensão julgada parcialmente procedente em relação à ré (apelante) para declarar quitado o contrato e determinar à autora (apelada) que providencie a desoneração do veículo e a exclusão dos apontamentos restritivos, além de ratear o ônus da sucumbência e fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante sustenta que ingressou com Ação Revisional contra a apelada na qual foi reconhecido o excesso dos juros remuneratórios e determinada a redução à taxa média de mercado.

Diante disso, entende que tinha de ser afastada a mora e reconhecida, por consequência, a improcedência do mérito da Ação de Busca e Apreensão, com reflexos na sucumbência, que, segundo argui, deve ser atribuída integralmente à apelada.

A douta relatora negou provimento ao Recurso.

Na Ação Revisional (1021628-24.2020.8.11.0041), os juros remuneratórios foram considerados excessivos e, por isso, limitados à média praticada no mercado para o mesmo tipo de operação.

Na Busca e Apreensão a apelante pugnou pela exclusão da mora debendi sob o argumento de que seriam abusivos os encargos cobrados na normalidade. Todavia, o pedido foi indeferido.

A esse respeito, o STJ já registrou o seguinte em Recurso repetitivo (Tema 28):

O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios
e capitalização) descarateriza a mora (...) (STJ. Resp 1061530/RS, Segunda Seção, ministra Nancy Andrighi, DJe de 10/03/2009).

Como visto, a mora deve ser afastada somente se admitido que incidiu encargo indevido no período de normalidade que gere excesso capaz de dificultar o pagamento na data do vencimento (AgInt no AREsp 774.766/MS). E é essa a hipótese destes autos no que concerne aos juros remuneratórios.

Logo, por esse prisma a Busca e Apreensão tinha de ser extinta sem resolução do mérito, com amparo na Súmula 72 do STJ, já que ausente requisito imprescindível (a comprovação da mora).

No entanto, o novo CPC prestigia nos arts. 4o e 6o o julgamento de mérito das Ações e na hipótese a apelante já pagou o total da dívida e com isso o contrato foi resolvido.

Por isso, deve-se manter a parcial procedência da Ação em que foi declarado quitado o contrato e determinado à instituição financeira a desoneração do bem e retirada das anotações restritivas de crédito, alterando-se tão somente a distribuição da sucumbência, que, pelo princípio da causalidade, deve ser atribuída inteiramente à apelada, uma vez que seria esse o resultado se a Busca e Apreensão fosse extinta sem julgamento do mérito.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para reconhecer a exclusão da
mora debendi
e condenar a apelada a arcar de forma integral com a sucumbência arbitrada na origem.

É como voto

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES
(2o VOGAL)

Se foi devolvido o veículo, peço vênia a eminente relatora e acompanho o voto do 1o vogal, Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, porque se há abusividade na contratação relativo aos juros e encargos, isso realmente descaracteriza a mora e a matéria é pacificada no STJ.

É como voto.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Revejo meu posicionamento e adiro ao voto do 1o Vogal, Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho.

EM 16 DE FEVEREIRO DE 2022:

RECURSO PROVIDO, POR UNANIMIDADE, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1o VOGAL.

Data da ses
são:
Cuiabá-MT, 16/02/2022